Tribunal: TJES
Processo: 5000359-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Normativo
Data de julgamento: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LIVANETE DALLY MATEUS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO E SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para reduzir pela metade a jornada de trabalho de servidora pública municipal, sem compensação de horários e sem redução de vencimentos, com fundamento em deficiência visual grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública municipal faz jus à redução de jornada de trabalho sem compensação e sem redução de vencimentos, com base na legislação aplicável às pessoas com deficiência; e (ii) estabelecer se a concessão desse benefício pode ocorrer com base apenas em laudos médicos particulares, sem comprovação por junta médica oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O artigo 98, §2º, da Lei nº 8.112/1990, cuja aplicação aos servidores públicos estaduais e municipais foi reconhecida pelo STF no Tema 1.097 de repercussão geral, exige comprovação da necessidade de horário especial por junta médica oficial.

4 - A legislação e a jurisprudência garantem às pessoas com deficiência o direito à jornada reduzida, desde que demonstrada a necessidade mediante avaliação médica oficial, inexistente nos autos.

5 - Os laudos médicos particulares apresentados pela agravada apenas descrevem sua condição física, sem atestar a necessidade de redução da jornada de trabalho para a preservação de sua saúde.

6 - Diante da ausência de prova pré-constituída do direito alegado, impõe-se a revogação da decisão liminar que concedeu a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo de nova análise após eventual produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

A redução de jornada de trabalho sem compensação e sem redução de vencimentos a servidor público com deficiência exige a comprovação da necessidade por junta médica oficial, nos termos do artigo 98, §2º, da Lei nº 8.112/1990.

Laudos médicos particulares, sem a avaliação exigida pela legislação de regência, não são suficientes para a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.112/1990, art. 98, §2º; Lei nº 13.146/2015, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1237867/SP, Tema 1.097, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000359-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LIVANETE DALLY MATEUS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE VITORIA

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital (id. 53495716)
,
nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º
5044630-48.2024.8.08.0024
,
ajuizada por
LIVANETE DALLY MATEUS
,
que deferiu o pedido liminar deduzido na proemial, determinando

a imediata redução da jornada de trabalho da autora pela metade, sem compensação de horários e sem redução de vencimentos, até o julgamento final da lide.

Irresignado, o agravante aduz, em suas razões (id. 11699529), em síntese: I) que

os “laudos” apresentados não indicam a necessidade de redução da carga horária da agravada como medida para preservação de sua saúde ou para evitar o agravamento de sua condição física.; II) o “laudo” de ID 53466828, datado de 21/01/2023, e o de id. 53466829, datado de 12/03/2024, apenas descrevem a condição física da servidora como “
Paciente com visão monocular a esquerda, refere catarata quando criança e notamos mapeamento de retina sem alteração em AO o que denota ambliopia no OD
”, estando descrito de forma expressa no laudo id. 53466830 conclui que a agravada está “
apta para exercer função compatível
”; III) a legislação que regula a matéria exige comprovação objetiva e oficial para a concessão do benefício de redução de carga horária, consoante disposto no artigo 98, §2º da Lei nº 8.112/1990, devendo ser corroborado por laudo médico oficial.

Ao final, aduz que a aplicação do Tema 1.097 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de aplicação subsidiária do artigo 98, §2º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, deve ser analisada com cautela, especialmente em casos em que as circunstâncias fáticas e jurídicas não se alinham integralmente aos fundamentos daquele precedente, especialmente porque “
A apresentação de “laudos” particulares e a ausência de avaliação por junta médica oficial, conforme exigido pelo dispositivo legal invocado, configura a inexistência de demonstração objetiva da necessidade de redução da jornada de trabalho para preservar a saúde da Agravada, o que distancia o seu caso da hipótese enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal
”.

Por reputar preenchidos os requisitos que autorizadores, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e a posterior reforma da r. decisão vergastada.

Deferi, através da decisão adunada ao id. 11939599, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Regularmente intimad
a

a
agravad
a apresentou
contrarrazões
junto ao id. 11997550.

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, a
aduz a agravada/requerente, em sua exordial, que:
a)
é servidora pública efetiva do Município de Vitória, exercendo o cargo de Professora da Educação Básica – PEB I, com duas matrículas, sendo a primeira sob o nº 476129 e a segunda sob o nº 567118, possuindo, no total, uma carga horária de 250 horas mensais;
b)
desempenha suas atividades com dedicação, sempre zelando pela formação educacional de seus alunos enfrentando, contudo limitações físicas decorrentes de deficiência visual grave, diagnosticada como visão monocular no olho esquerdo, conforme atestado por laudo médico;
c)
o laudo, fundamentado nos CIDs H53.0 e H54.4, descreve que a Autora apresenta uma deficiência permanente, a qual afeta profundamente suas funções visuais e, consequentemente, o desempenho de suas atividades profissionais, e que tal condição se agravou ao longo dos anos, em função do esforço contínuo exigido por suas atividades docentes, que demandam uma carga de trabalho significativa; d
)
como professora, a agravante precisa constantemente lidar com leituras, avaliações de material didático e a supervisão dos alunos, atividades que envolvem prolongada exposição visual, o que, diante de sua condição física, intensifica o desgaste e agrava ainda mais sua deficiência;
f)
que a Secretaria de Educação do Município de Vitória indeferiu seu pedido, sob o argumento de que o direito à redução de jornada sem redução de vencimentos não se estenderia aos servidores públicos municipais, mesmo quando acometidos por deficiência, ante a inexistência de legislação autorizadora no âmbito do Município de Vitória.

Contudo, não obstante os judiciosos fundamentos, c
ompulsando atentamente os autos de origem, denoto que não há nos autos provas das alegações autorais, de modo a autorizar a concessão,
in initio litis
da tutela pretendida na inicial.

Sobre a redução de jornada dos servidores públicos portadores de deficiência, dispõe o artigo 98, §§ 2º e 3º da Lei nº

8.112/1990,
in verbis:

Art. 98.

Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

(...)

§ 2º
Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência,
quando comprovada a necessidade por junta médica oficial,
independentemente de compensação de horário.

(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 3º As disposições constantes do § 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. (Redação dada pela Lei nº 13.370, de 2016)

Lado outro, quanto à proteção dos direitos das pessoas com deficiência e aos avanços legislativos em âmbito nacional e internacional, além da Constituição Federal de 1988, há, na legislação pátria, um conjunto significativo de leis infraconstitucionais que versam sobre a efetivação da inclusão das pessoas com deficiência nos contextos escolar, familiar e social de forma abrangente.

Entre os diplomas legislativos de maior importância, destaca-se a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), também denominada Estatuto da Pessoa com Deficiência, que constitui um marco relevante na proteção dos direitos desse grupo, dispondo de um conjunto de normas específicas relacionadas a direitos fundamentais, acessibilidade e inovação científica e tecnológica.

O citado Estatuto estabelece diretrizes detalhadas para assegurar o pleno exercício dos direitos das pessoas com deficiência no território nacional, sistematizando garantias e obrigações anteriormente dispersos em legislações, decretos e portarias. Além disso, a norma define limites e condições, atribuindo responsabilidades aos diversos agentes sociais envolvidos na construção de uma sociedade inclusiva.

Com efeito, termos do artigo 1º, da
Lei nº 13.146/2015,
seu objetivo é assegurar a promoção do exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, com vistas à inclusão social e ao pleno exercício da cidadania.

Dessa forma, ainda que no presente caso inexista uma legislação municipal específica aplicável, deve-se levar em consideração o amplo arcabouço de proteção jurídica estabelecido pela Constituição Federal, pelas Convenções Internacionais e pelas legislações infraconstitucionais pertinentes, de modo a assegurar o direito pretendido pela requerente.

Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1237867/SP
(Tema 1.097)
, em sede de repercussão geral, definiu a seguinte tese vinculante: “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990
.”

Destarte, a inexistência de lei municipal que regulamente a redução de carga horária, assegurando aos deficientes físicos o trabalho em horário especial, não é fundamento idôneo para a negativa de tal direito.

Ocorre que, na hipótese vertente, infere-se, do compulsar das provas colacionadas pela autora/agravada em sua peça proeminal, não é possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos previstos na legislação de regência para o deferimento do pedido de redução de carga horária.

Isso porque, não obstante o §2º do artigo 98, da Lei nº 8.112/1990 determine que “
será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência,
quando comprovada a necessidade por junta médica oficial
”, verifico que não há nos autos laudo médico produzido por junta médica oficial, conforme determina a legislação de regência.

Ademais, forçoso destacar que os receituários e laudos médicos particulares colacionados aos autos originários pela agravante (ids. 53466828, 53466829, 53466830, 53466832 e 53466833), limitam-se a descrever sua patologia, nada dizendo sobre a necessidade de redução de sua jornada de trabalho em razão da incapacidade física apresentada.

Saliente-se que, no Laudo Oftalmológico datado de 21.01.2023 (id. 53466828), consta a informação de que a “
Paciente com visão monocular a esquerda, refere catarata quando criança e notamos mapeamento de retina sem alteração em AO o que denota ambliopia no OD
”. Tal informação foi reproduzida,
ipsis litteris
, no laudo acostado ao id. 53466829, datado de 12.03.2024, sem constar informação referente às capacidades laborativas da agravada.

Já o Laudo Oftalmológico de id. 53466830, trás informações sobre a acuidade ocular da agravada, concluindo, aduzindo, contudo, que encontrar-se “
apta para exercer função compatível
”.

Fixadas tais premissas, embora a legislação e a jurisprudência pátrias garantam às pessoas com deficiência o benefício da jornada reduzida de trabalho, o deferimento da redução da carga horária está condicionada à demonstração de sua necessidade, a ser comprovada por junta médica oficial.

Ex positis
, ao menos nesta fase embrionária de cognição, à míngua da existência de lastro probatório mínimo a comprovar o direito da autora/agravada, a justificar o deferimento da tutela de urgência
in initio litis,
deve ser revogada a decisão que determinou a imediata redução da jornada de trabalho da autora pela metade, sem compensação de horários e sem redução de vencimentos, sem prejuízo de nova apreciação do pleito antecipatório após
a ampliação do contexto probatório dos autos
, com a eventual produção de prova pericial apta a corroborar o direito alegado.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir
-lhe provimento,

revogando a medida liminar deferida pelo Juízo primevo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.